Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702842-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARO ENGENHARIA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ARO ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por ARO ENGENHARIA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 13660875) que, resolvendo o mérito da “ação de rescisão contratual c/c reajuste de valores não pagos” proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na inicial, revogando, naquela oportunidade, a decisão que havia deferido tutela de urgência. Inconformada, a autora Aro Engenharia Ltda. apresentou recurso de apelação sustentando que a sentença guerreada merece ser revista. Em suas razões recursais (ID 13660889), a autora requereu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Relatou que a referida sentença revogou a tutela de urgência que determinava a suspensão, até decisão final, da multa a ela aplicada por inadimplência contratual. Asseverou que o perigo de dano é de fácil constatação, eis que se a penalidade não for suspensa até o trânsito em julgado será certa a execução dos valores e inclusão do seu nome nos cadastros de empresas inadimplentes e inidôneas – CEIS, o que acarretará impossibilidade de contratar com o Poder Público. Afirmou que, com a inscrição indevida no CEIS, a empresa terá o pagamento suspenso de faturas emitidas nos contratos anteriormente firmados e vigentes, ocorrendo enorme dano ao fluxo de recursos e subsistência da empresa e de seus empregados e famílias. Além disso, com a inscrição, a autora/apelante não conseguirá realizar eventuais empréstimos bancários essenciais para o desenvolvimento de suas atividades. Salientou que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízos ao GDF, eis que providenciou carta de fiança no montante de R$ 947.610,00 (novecentos e quarenta e sete mil e seiscentos e dez reais), o que representa, com enorme margem, o valor supostamente devido, já majorado em 30%, (trinta por cento), conforme art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Assevera que a garantia, além de ser meio hábil a autorizar a suspensão da exigibilidade da multa, nos termos dos arts. 300, § 1o, e 1.012, §1o, V, ambos do Código de Processo Civil, equipara-se ao depósito do montante integral. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela inaplicabilidade da Súmula 112 no tocante aos débitos administrativos não-tributários, com a possibilidade de suspensão da exigibilidade das multas administrativas mediante apresentação de fiança bancária. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil), o relator poderá suspender a eficácia das sentenças amparadas no § 1o do art. 1.012, da Lei Processual, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A hipótese vertente comporta a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a questão atinente à possibilidade de obtenção de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, a partir da apresentação da fiança bancária, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO CAUTELAR QUE VISA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA NO CADIN. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno da GVT provido para negar provimento ao recurso especial da Anatel”. (AgInt no REsp 1473366/PR Agravo Interno no Recurso Especial 2014/0197770-7. Relator. Ministro Sérgio Kukina. Primeira Turma. Data do Julgamento: 17/09/2019. Publicação no DJe: 19/09/2019). (Grifei). No presente caso, a autora/apelante providenciou carta de fiança (ID 13659400), no montante de R$ 947.610,00 (novecentos e quarenta e sete mil e seiscentos e dez reais), representando o valor supostamente devido, já majorado em 30% (trinta por cento), em conformidade com o art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, a título de reforço de argumentação, faço remissão a excerto da decisão contida no ID 13660811, na qual foi deferida a tutela de urgência então requerida, para determinar a suspensão da multa por inadimplência contratual aplicada à autora até decisão final: “A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da multa que lhe foi aplicada até decisão final. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que solicitou a rescisão do contrato celebrado com o réu em razão da falta de pagamento, insegurança na utilização de critérios distintos nas medições e falta de reajuste do preço pactuado, mas o réu lhe aplicou uma multa por inadimplência contratual. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Verifica-se da petição inicial que o principal motivo para a pretensão de rescisão contratual é a falta de pagamento por parte do réu, fato constatado em outros processos e pela mídia local, que de fato o governo não tem adimplido seus pagamentos. Foi aplicada multa à autora por inadimplência contratual (ID 15225831), porém está evidente que somente após a instrução processual será possível aferir qual das partes efetivamente inadimpliu o contrato, especialmente porque a decisão que aplicou a multa (ID 15225831, pág. 19) é excessivamente genérica e não justifica o motivo de aplicação da multa, especialmente em que consiste a alegada inadimplência contratual da autora. Portanto, não se mostra razoável a cobrança da multa enquanto esta questão não ficar suficientemente elucidada, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da multa por inadimplência contratual aplicada à autora até decisão final”. Esclareço que a concessão do efeito suspensivo não possui o condão de esvaziar o mérito do recurso, porque limitada exclusivamente à suspensão da exigibilidade da multa até decisão final da apelação. Registro que a questão central debatida no recurso é a rescisão do Contrato 105/2014-SES/DF, decorrente da Concorrência 04/2013-CEL/SES, firmado entre a Autora Aro Engenharia Ltda. e o Distrito Federal, em 12.05.2014, bem como a anulação da multa aplicada à autora em razão de suposta inadimplência contratual, que será apreciada quando da análise de mérito pela egrégia 7a Turma Cível. Tenho que a revogação da tutela provisória não pode ter o condão de autorizar que a multa administrativa seja, de plano, executada pelo Distrito Federal, em prejuízo da análise da pretensão revisional, porque assegurada a reapreciação do feito pela instância ad quem pelo princípio processual do duplo grau de jurisdição. Entendo que a previsão da lei processual para a não concessão de efeito suspensivo quando da revogação de tutela provisória deve se limitar às hipóteses em que não há risco de perecimento do direito vindicado. Na espécie, evidencia-se o risco de dano grave ou de difícil reparação, apto a conceder efeito suspensivo. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao apelo interposto, com apoio no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino a suspensão da multa por inadimplência contratual aplicada à autora, em relação ao Contrato 105/2014-SES/DF, decorrente da Concorrência 04/2013-CEL/SES, até decisão final da apelação. Comunique-se ao juízo singular. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 16:42:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador